Tribunal: CARF
Processo: 11080.007408/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007408/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.286 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
ROSENDO PEDRO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTO DO TRABALHO.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas
decorrentes do exercício de atividade remunerada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
DEPÓSITOS. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove, individualmente, a origem dos recursos.
SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais do
Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007408/2009-22
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007408/2009-22

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 4/8,
ano-calendário 2006, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em virtude de: a) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas; e b) depósitos bancários de origem não comprovada - omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou investimento,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Consta do Relatório Fiscal de fls. 9/32, conforme resumido no Acórdão recorrido,
que:
O procedimento fiscal teve o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao imposto de renda da pessoa física do Exercício 2007/Ano-
Calendário 2006 em vista da disparidade existente entre o montante dos rendimentos
auferidos (R$ 18.683,44) e o total dos recursos financeiros efetivamente movimentados
em contas bancárias (R$ 2.416.616,59).
Em resposta à Intimação Fiscal Sefis n° 174/2009 o contribuinte afirmou que a sua
movimentação bancária no Banco Banrisul S/A conta 35.853470.0-2 teve origem em
valores remetidos pela empresa Codil Alimentos Ltda. para o pagamento de tributos
estaduais referentes à aquisição de arroz em casca para essa empresa.
Foi, então, realizada diligência na Codil Alimentos Ltda. e da análise dos
esclarecimentos da empresa e dos documentos apresentados em atendimento à
Intimação Fiscal de Diligência Sefis n° 239/2009 (fl. 1266), ficou evidenciado que os
créditos abrigados sob o histórico de “PG. ICMS/RS” efetivados na referida conta
tinham origem no pagamento antecipado de ICMS, por parte da Codil Alimentos Ltda.
com o fim de materializar as operações de compra de arroz, em seu nome, pelo
fiscalizado.
Como havia divergência quantitativa entre as informações financeiras apresentadas pelo
contribuinte relativamente ao Banrisul e aquelas constantes na Receita Federal, por
meio da Intimação Fiscal de Diligência Sefis n° 349/2009 (fls. 1536/1537), o Banrisul
foi chamado a esclarecer as inconsistências. A resposta do Banrisul motivou a emissão
da Intimação Fiscal Sefis n° 371/2009 (fl. 1539) onde o fiscalizado foi instado a
apresentar os extratos bancários de todas as contas correntes e/ou de poupança mantidas
naquela instituição. Em resposta, o fiscalizado disponibilizou a cópia dos extratos
bancários do Banrisul da conta corrente n° 35.001635.0-6 e da conta de poupança
integrada n° 39.001635.9- 2, ambas omitidas anteriormente.
Em decorrência da análise de todos os extratos bancários disponibilizados, foi emitida a
Intimação Fiscal Sefis n° 464/2009 (fls. 1567/1570) para que o fiscalizado comprovasse
através de documentação hábil, idônea e coincidente em datas e valores, a origem dos
recursos representados pelos créditos/depósitos bancários, conforme tabela 4 – créditos
a serem comprovados (fls. 11/14). No mesmo termo, foi instado a informar e
comprovar o valor de sua remuneração para a prestação dos serviços de compra
de arroz, na condição de preposto da Codil Alimentos Ltda, a forma de pagamento
e a vinculação desses créditos às suas contas bancárias. (grifo nosso)
O contribuinte solicitou e obteve dilação do prazo para atendimento da intimação e, em
resposta, afirmou que os depósitos feitos em sua conta n° 30.010-1 do Banco do
Brasil S/A tinham origem em valores por ele recebidos de comissão pela
intermediação da compra de arroz com notas emitidas pela empresa Zacca & Pereira
Ltda, CNPJ 90.228.107/0001-84, da qual se dizia sócio. Anexou, também, carta da
empresa Codil Alimentos Ltda. com discriminativo dos valores depositados na conta do
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007408/2009-22

fiscalizado e as correspondentes notas fiscais emitidas pela empresa Zacca & Pereira
Ltda, totalizando R$113.301,07 (Tabela 5, fl. 14). (grifo nosso)
Foi lavrado o Termo de Retenção de Livros e Documentos Vinculado à Intimação
Fiscal n° 464/2009 para o Livro Razão n° 1 e o Livro Diário n° 1 da empresa Zacca &
Pereira Ltda, relativos ao ano-calendário 2006, disponibilizados pelo contribuinte.
Após, foram também disponibilizadas as cópias das notas fiscais discriminadas na
tabela 5 e duas alterações contratuais da empresa Zacca & Pereira Ltda, datadas de
07/07/1985 e 06/07/1995.
Quanto aos demais créditos/depósitos a comprovar a origem, constantes na
Intimação Fiscal Sefis n° 464/2009, não foram apresentados quaisquer documentos
ou esclarecimentos. (grifo nosso)
O procedimento fiscal direcionou-se, então, no sentido de apurar a verdadeira natureza
das relações comerciais existentes entre o fiscalizado, a Codil Alimentos Ltda. e a Zacca
& Pereira Ltda. Para tanto, foi emitida a Intimação Fiscal de Diligência Sefis n°
543/2009 (fl. 1608) para a empresa Codil Alimentos Ltda, que, em resposta, apresentou
cópias das folhas dos Livros Diário e Razão (fls. 1618/1749), das notas fiscais de
prestação de serviço (fls. 1750/1764) e seus respectivos comprovantes de pagamento
(fls. 1765/1776 e 1780/1782) e contrato de prestação de serviço entre a Codil Alimentos
Ltda. e a Zacca & Pereira Ltda. (fls. 1783/1785).
Em 05/10/2009, a fiscalização enviou o ofício n° 354/09/DRF/POA/Sefis (fl. 1797) à
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCERGS e, em 13/10/2009, o
contribuinte apresentou cópias do Contrato de Constituição e Alterações Contratuais da
empresa Zacca & Pereira Ltda.
No item 2.1 (fls. 16/18) é tratada a pessoalidade da relação negocial existente entre o
fiscalizado e a empresa Codil Alimentos Ltda. O contribuinte em reposta à Intimação
Fiscal Sefis n° 174/2009, informou que: “A movimentação bancária junto ao Banco
Banrisul, foi dinheiro enviado pela empresa Codil Alimentos Ltda, para pagamento de
tributos estaduais, referente a aquisição de arroz em casca desta empresa neste Estado
conforme documentos em anexo que se demonstra mês a mês.”
A Codil Alimentos Ltda. confirmou as remessas financeiras efetuadas no ano de 2006,
através das contas do Banrisul para pagamento antecipado do ICMS, CDO e ICMS
sobre frete, incidentes sobre as aquisições de arroz em casca de produtores rurais do
estado, destinadas à mesma empresa em Minas Gerais. Informou, ainda, que:
“Portanto, tendo em vista estas particularidades, no ato da compra, o imposto e a
contribuição, precisavam ser quitados. As compras eram feitas pelo Sr Rosendo Pedro
Pereira, nosso preposto para este fim e para que ficasse mais ágil a operação, o
mesmo emitia as respectivas guias, cujo ônus e pagamento eram de nossa
responsabilidade e as quitava, prestando contas posteriormente”.
Em atendimento a Reintimação Fiscal n° 464/2009 o contribuinte informou que: “a) Os
depósitos feitos na conta 30.010-1 da Ag. 4469-5 Banco do Brasil no valor de R$
113.301,07 (Cento e treze mil trezentos e um real e sete centavos), foram oriundos na
comissão recebida pela intermediação da compra de arroz com nota fiscal emitida pela
empresa Zacca & Pereira Ltda. em que o fiscalizado era sócio, sendo que os valores
foram depositados em sua conta particular, conforme documentos anexos. b) A
comissão recebida era de 1% (um por cento) e o contrato foi verbal.”. (grifado)
A fiscalização destaca o fato de que transitaram na conta do fiscalizado, apenas para
pagamentos de tributos estaduais, em torno de R$ 2.000.000,00, denotando uma relação
personalíssima, de estreita confiança entre a empresa Codil Alimentos Ltda, e o seu
contratado, que, nas próprias palavras do contribuinte, o contrato que poderia
estabelecer os limites das relações comerciais vislumbradas, oferecendo as garantias
necessárias aos vultosos trâmites financeiros decorridos, era meramente verbal.
Destaca ainda que é de se reconhecer como extremamente adequada a qualificação da
pessoa do fiscalizado, dada pela própria contratante (Codil Alimentos Ltda.) como
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007408/2009-22

preposto, já que esse, por nomeação, delegação ou incumbência da primeira, lhe
prestou, em caráter permanente, serviço de natureza definida.
Conclui que: “É evidente que todas as operações descritas envolvem a pessoa física do
fiscalizado. É ele que compra o produto, emite as guias de pagamento dos tributos,
efetiva o seu recolhimento, presta contas à contratante e, por fim, recebe sua comissão.
E tudo sem que haja trânsito financeiro pela conta da pessoa jurídica que seria,
pretensamente, na versão de contratante e contratado, a prestadora do serviço (Zacca
& Pereira Ltda.).”
O item 2.2 (fls. 18/22) tratou do Contrato de Prestação de Serviço. Em atendimento da
Intimação Fiscal de Diligência Sefis n° 543/2009, a Codil Alimentos Ltda. apresentou o
contrato de prestação de serviço entre ela e a empresa Zacca & Pereira Ltda.,
alegadamente, celebrado em 28/11/2005, sem registro público, constando apenas a
autenticação da cópia apresentada ao Fisco.
A fiscalização transcreve o art. 221 da Lei n° 11.406/2002 (Código Civil), o art. 370 da
Lei n° 5.869/1973 (Código de Processo Civil) e os arts. 127 e 129 da Lei n° 6.015/1973
(Lei dos Registros Públicos) para concluir que: “Quando a partes envolvidas
negligenciaram o registro do contrato sob exame, dispuseram-se a correr riscos
inerentes a essa ação, minimizando o valor probante desse instrumento perante a
Administração Tributária e evidenciando a fragilidade da prova produzida.”
Destaca que quando inquiridos para explicar a mesma operação comercial, Codil
Alimentos Ltda. e Rosendo Pedro Pereira apresentam versões opostas da
formalização de seus negócios. O contribuinte afirma que o contrato entre ele e a Codil
Alimentos Ltda. foi verbal e a empresa apresenta um contrato com a empresa Zacca &
Pereira Ltda. Ao longo de todo o procedimento fiscal, mesmo quando questionado
diretamente sobre o assunto, em nenhum momento o contribuinte fez qualquer menção
à existência de contrato formal entre ele e/ou a Zacca & Pereira Ltda. e a Codil
Alimentos Ltda. (grifo nosso)
Por outro lado, sobreveio a constatação de que o mencionado Contrato de Prestação de
Serviços, datado de 28/11/2005, foi firmado, por parte da Codil Alimentos Ltda. por
Helena de Fátima Martins de Andrade, CPF [...] e, representando a Zacca & Pereira
Ltda, o fiscalizado, qualificado nesse instrumento como seu sócio-administrador.
Todavia, segundo os registros de Contrato de Constituição e posteriores Alterações na
JUCERGS, o fiscalizado retirou-se da sociedade em dezembro de 1999 e manteve essa
condição, pelo menos até 19/04/2006 (data da oitava Alteração Contratual).
O item 2.3 (fls. 22/25) trata do Contrato Social e Alterações da empresa Zacca &
Pereira Ltda. É relatado que : “o fato do contribuinte não ser parte do quadro social da
empresa, à época dos fatos relatados, torna inverossímil a hipótese pela qual os valores
de comissão que seriam, originariamente, destinados à pessoa jurídica por força de sua
adesão ao contrato de prestação de serviço, fossem parar na conta da pessoa física por
mera confusão patrimonial.”
O exame do objeto social da empresa revela que na época da constituição da empresa
(26/03/1985) o ramo de negócio era o comércio varejista de vestuário, bijuteria,
calçados e artigos de armarinhos (fl. 1802). Em 06/07/1995, passou a ser comércio
varejista de vestuário, bijuteria, calçados e artigos de armarinho, comércio varejista de
cereais, representação comercial de cereais (fl. 1804). Em 20/08/2000 foi reformulado
para venda de loterias e prestação de serviços como correspondente da Caixa
Econômica Federal, comércio varejista de vestuário, bijuterias, calçados e artigos de
armarinhos (fl. 1807).
Além disso, na Consolidação do Contrato Social, efetivada em 29/12/2003, em pleno
vigor quando da ocorrência das transações apuradas, consta que a administração da
sociedade caberá a Vera Marta Zacca Pereira e Murilo Zacca Pereira (fl. 1813), com
poderes para representarem ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo
assinar em conjunto ou isoladamente. E ainda (cláusula 5a, § 3°), “É vedada aos
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007408/2009-22

administradores fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer
outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social...”
É transcrito o art. 135 do CTN que prevê a responsabilização pessoal, perante a
Administração Tributária por aqueles atos que transgredirem o contrato social. E foi o
que aconteceu, transferindo à contratada todo o ônus do processo (administrativo,
tributário e financeiro), emitindo notas fiscais de prestação de serviço, descontando o
imposto de renda na fonte e permitindo que o resultado econômico dessa operação fosse
reverter para a pessoa física completamente estranha ao seu quadro societário.
O Item 2.4 (fl. 25/26) trata dos registros contábeis da empresa Zacca & Pereira Ltda.
Em exame preliminar do Livro Diário n° 1 foi verificado que ele foi registrado na
JUCERGS em 02/09/2009.
É relatado que : “A empresa Zacca & Pereira Ltda, constituída em 1985, de acordo com
o seu Contrato Social primitivo, somente em setembro de 2009 tratou de elaborar e
registrar o seu primeiro livro Diário, relativo aos fatos ocorridos em 2006. Ainda que se
admita que uma empresa deste porte possa estar desobrigada da escrituração contábil
(livro Diário e livro Razão), podendo para fins fiscais e gerenciais confeccionar apenas
os livros Caixa e o Registro de Inventário, causa estranheza a produção desta prova
exatamente no momento em que a validade de suas operações é contestada pelo Fisco.”
E mais adiante: “As informações ali constantes têm natureza meramente declaratória,
devendo ser corroboradas por outros elementos hábeis e idôneos capazes de assegurar a
exatidão e a veracidade dos fatos consignados.”
No item 2.5 (fls. 26/27) é apresentado um resumo das análises feitas pela fiscalização
para concluir que a metodologia posta em prática pelo contribuinte para comprovar a
origem dos créditos/depósitos bancários constantes na tabela 5, objetivava somente o
redirecionamento da ação fiscal para a pessoa jurídica de pretensas relações com o
fiscalizado (Zacca & Pereira Ltda.), visando a obtenção da vantagem tributária daí
advinda. Por todo o exposto, esta tese foi rejeitada pelo Fisco.
O item 3 trata das infrações apuradas.
O item 3.1 (fls. 27/31) trata da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada. Para os demais créditos/depósitos bancários
discriminados na planilha anexa à Intimação Fiscal Sefis n° 464/2009, o
contribuinte deixou de produzir qualquer explicação ou esclarecimento. Dessa
forma, foi elaborada a tabela 6 (fls. 28/30) discriminando os depósitos não
comprovados e por força do art. 42 da Lei n° 9.430/96 (transcrito) foi efetuado o
lançamento do imposto correspondente ao montante omitido (tabela 7), no total de
R$ 177.332,00, para o qual inexiste comprovação hábil e inequívoca da respectiva
origem.
O item 3.2 (fls. 31/32) trata da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica. Para os depósitos bancários efetivados na conta do Banco do Brasil S/A
n° 30.010-1, no valor total de R$ 113.301,07 (tabela 5) houve comprovação da
origem, sendo que os documentos atestam que se trata de comissão recebida pelo
fiscalizado em virtude da intermediação da compra de arroz em casca como
preposto da empresa Codil Alimentos Ltda. (grifo nosso)
No item 4 – Considerações finais (fl. 32) é informado que tendo o fiscalizado optado
originalmente pela elaboração de sua Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2007 no
modelo simplificado, o desconto de 20% incidente sobre o total de rendimentos
tributáveis foi ajustado para o limite legal de R$ 11.167,20 em razão da adição das
infrações especificadas na base de cálculo.

Em impugnação apresentada às fls. 1.863/1.919, o contribuinte discorre sobre
ônus da prova e questiona o lançamento, informa que a movimentação bancária deve-se a
recursos de terceiros, que parte dos depósitos decorrem de empréstimos.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007408/2009-22

A DRJ/POA, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 10-50.179,
de fls. 1.994/2.028, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. COMISSÕES.
A comissão recebida em virtude de intermediação na compra de arroz em casca como
preposto da empresa contratante, revertendo em remuneração direta na conta bancária
do contratado, são rendimentos tributáveis da pessoa física.
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Cientificado do Acórdão em 6/6/14 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 2.014), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 4/7/14, fls. 2.017/2.028, que contém, em síntese:
Alega que a presunção do art. 42 da Lei 9.430/96 é relativa e é afastada com a
prova em contrário pelo contribuinte. Cita a Lei 8.021/90, art. 6o, afirmando que era necessário
que o fisco comprovasse também o acréscimo patrimonial a descoberto, entendimento
cristalizado na Súmula 182 do TRF. Entende que o art. 42 da Lei 9.430/96 somente deve ser
mantido quando o contribuinte não faz qualquer tipo de prova sobre a origem dos recursos.
Sobre a omissão de receita em virtude de intermediação de compra de arroz como
preposto da Codil Alimentos Ltda tributada na pessoa física, alega que o contrato ente a Codil e
Zacca & Pereira Ltda, datado de 28/11/2005, não pode ser desconsiderado. Informa que embora
não mais figurasse no contrato social, possuía procuração com poderes de gestão. Se o ato
extrapolou o objeto social, caracterizou-se desvio de finalidade, mas não padece de nulidade.
Diz que os livros contábeis aludem às operações realizadas, ainda que tenha sido
registrado em 2009.
Entende que não é lícito ao fisco afirmar que o valor depositado na conta corrente
do recorrente é rendimento de pessoa física. Acrescenta que os depósitos são origens de recursos
e dessas origens são deduzidos gastos realizados pelo titular dos depósitos, reduzindo a base de
cálculo do imposto.
Quanto à origem dos demais depósitos, diz que justificou a transição de recursos
da lotérica e recursos obtidos por empréstimo de seu filho.
Aduz ser necessário o consumo da renda para que o depósito bancário se
transforme em renda tributável. O depósito bancário, por si só, não constitui fato gerador de
imposto de renda. Cita doutrina.
Colaciona jurisprudência sobre sigilo de dados bancários.
Conclui que é do fisco o ônus de provar o fato gerador do imposto de renda, que
expressam sinais de riqueza, que meros movimentos bancários não são fato gerador do imposto,
que é indispensável a prova do acréscimo patrimonial, que o contrato de mútuo verbal entre
familiares justifica a origem do recurso, que restou justificado a passagem de recursos de
terceiros (lotérica), não havendo omissão de receitas.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007408/2009-22

Requer seja desconstituído o lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

SIGILO
Quanto ao sigilo bancário, a LC 105/01, assim dispõe:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Logo, não há que se falar em quebra de sigilo ou prévia autorização judicial.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A Lei 7.713/88, assim determina:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Logo, se o contribuinte recebeu rendimentos provenientes do trabalho, deve
submetê-los à tributação.
Quando à omissão de rendimentos que o contribuinte alega serem da pessoa
jurídica Zacca & Pereira Ltda, a questão foi suficientemente analisada no acórdão recorrido:
Da tese sobre as relações jurídicas entre Codil Alimentos Ltda. e Zacca & Pereira Ltda.
O impugnante questiona o valor de R$ 113.301,07 lançado como omissão de
rendimentos referentes à comissão recebida por intermediação de compra de arroz em
casca como preposto da empresa Codil Alimentos Ltda.
Sustenta, todavia, que a incongruência das posições assumidas pelas partes quanto à
existência do contrato verbal ou formal foi erro ligado à memória e afirma que existe
vinculação das atividades e receitas à pessoa jurídica Zacca & Pereira Ltda. conforme
Contrato de Prestação de Serviços entre essa empresa e a Codil Alimentos Ltda.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007408/2009-22

Alega que a falta de registro público do contrato não tem o condão de transformar o
verdadeiro conteúdo do contrato em falso, como sugere o fisco federal e que a
interpretação deve ser de acordo com o resultado do conjunto probatório, sendo que
cessa a fé do documento somente quando lhe for declarada a falsidade (art. 387 do
CPC).
Cabe transcrever os artigos 219 e 221 do Código Civil - Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, “in verbis”:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
O texto legal acima deixa claro que o instrumento particular, feito e assinado,
mesmo que subscrito por testemunhas, geram uma presunção que é restrita aos
signatários, não alcançando terceiros, não alcançando o sujeito ativo da obrigação
tributária que, com o contribuinte, mantém uma relação jurídica distinta e
completamente independente daquela entre os contratantes. (grifo nosso)
Cabe ressaltar que o fisco não considerou falso o referido contrato de prestação de
serviços, apenas concluiu que, sem o registro público, não tem eficácia perante a
Receita Federal do Brasil (terceiro).
E como o aludido contrato de prestação de serviços, não tem as firmas reconhecidas e
teve a cópia autenticada somente em outubro de 2009 (fls. 1783/1785), não serve para
comprovar a contemporaneidade dos fatos.
A alegação de que tinha poderes de gestão da empresa Zacca & Pereira Ltda, de largo e
ilimitado espectro e, por isso, embora não mais constasse do quadro social da empresa,
poderia representá-la formalmente na assinatura do referido contrato de prestação de
serviços, sendo que todas as elocubrações maquinadas pelo fisco seriam sepultadas pela
procuração pública apresentada, também não se sustenta.
A Procuração Pública extraída do Livro n° 47, folha 199 do Serviço Notarial da
Comarca de Palmares do Sul/RS (fls. 1922/1923), datada de 16/10/2000, conferiu ao Sr.
Rosendo Pedro Pereira os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar de
todos os negócios e assuntos de interesse da empresa outorgante (Zacca & Pereira
Ltda.), sendo que na letra “d” (fl. 1923) consta: “comprar e vender os produtos
atinentes ao seu ramo de negócio; ...”
Ora, o ramo de negócio da empresa Zacca & Pereira Ltda. era o constante na
cláusula Segunda da Alteração Contratual (fl. 1807), datada de 20/08/2000 e registrada
na JUCERGS em 03/10/2000, ou seja, “Venda de Loterias e Prestação de Serviços
como correspondente da Caixa Econômica Federal, comércio varejista do vestuário,
bijoterias, calçados e artigos de armarinho.”
A Consolidação do Contrato Social (fls. 1813/1816), datada de 29/12/2003 e registrada
na JUCERGS em 25/05/2004, em sua cláusula Terceira, dispôs sobre o objetivo social
da empresa: “Venda de Loterias e Prestação de Serviços como correspondente da Caixa
Econômica Federal, comércio varejista do vestuário, bijoterias, calçados e artigos de
armarinho e representação comercial atinente ao ramo”. Na cláusula Quinta, § 3° (fl.
1814), consta que é vedado aos administradores fazer uso da firma em negócios
estranhos ao objeto social.
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007408/2009-22

Na Oitava Alteração de Contrato (fl. 1817), datada de 19/04/2006, houve somente a
alteração do endereço da sede da empresa, mantendo inalteradas as demais cláusulas.
Do exposto, conclui-se que realmente o impugnante detinha amplos poderes de
administração, mas como não poderia ser de outro modo, para tratar dos assuntos
concernentes à empresa, realizar negócios dentro do ramo em que a mesma se
dedica, sempre na defesa dos direitos e interesses da empresa. (grifo nosso)
Portanto, a referida Procuração Pública não é apta para representação e
realização de negócios estranhos ao ramo de negócios da empresa. (grifo nosso)
O próprio impugnante reconheceu que a realização de atos fora do objetivo
societário da empresa constitui-se em ato ilícito praticado pelo gestor, revelando
desvio de finalidade (fl. 1891). Isto explica a emissão das notas fiscais de prestação de
serviço e os registros contábeis realizados referentes a negócios estranhos ao objeto
social da empresa (intermediação de compra de arroz em casca). (grifo nosso)
Quanto aos livros contábeis apresentados pela empresa Zacca & Pereira Ltda. e
que foram registrados na Junta Comercial somente em setembro de 2009 (fl. 1585),
três anos após a ocorrência dos fatos geradores do tributo em questão e após o início do
procedimento fiscal (março/2009), o impugnante se limita a dizer que, se não é prova
absoluta, forma um conjunto probatório seguro, a partir das informações e dos contratos
que instruem a impugnação. Mas essa alegação também não encontra guarida nos outros
documentos anexados à peça impugnatória, considerado o “conjunto probatório”.
A Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica Zacca & Pereira Ltda, CNPJ
90.228.107/0001-84 (fls. 1930/1948), relativa ao ano-calendário 2006, também foi
enviada somente em maio de 2009, após o início da ação fiscal.
A afirmativa da empresa Codil Alimentos Ltda. de que o Sr. Rosendo Pedro Pereira era
seu preposto para fins de intermediação na compra de arroz e, ainda, os comprovantes
de depósito e os extratos bancários anexados aos autos provam que todas as operações
foram efetuadas por meio das contas bancárias da pessoa física do fiscalizado. A
compra do produto, a emissão das guias para pagamento dos tributos, o
recolhimento dos valores devidos e a prestação de contas à Codil Alimentos Ltda.
foram realizados sem o trânsito financeiro pelas contas da empresa Zacca &
Pereira Ltda. (grifo nosso)
O outro documento apresentado na peça impugnatória trata-se de um artigo sob o título
“Omissão de Receitas e Depósitos Bancários: o Sentido Normativo do art. 42 da Lei
9.430/96”, de Helenilson Cunha Pontes, publicado na Revista Dialética de Direito
Tributário n° 146 (fls. 1975/1990).
Assim, o “conjunto probatório” apresentado somente nos leva a mesma conclusão
do Fisco: “As práticas comerciais exercitadas pelos envolvidos nas relações negociais
analisadas, fruto das peculiaridades inerentes às operações aqui descritas, não
deixam margem para dúvida relativamente ao caráter pessoal da prestação de serviço
na qual se engajou o fiscalizado e repelem a vinculação das atividades e das receitas à
pessoa jurídica da Zacca & Pereira Ltda., como quer fazer crer o contribuinte,
direcionando, corretamente, a tributação para a pessoa natural sob ação fiscal”.
(grifo nosso)
Sem reparos à decisão de piso.
Restou devidamente demonstrado o caráter pessoal na prestação dos serviços,
sendo correto o lançamento do rendimento na pessoa física do autuado.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Não merece acolhida os argumentos do recorrente sobre necessidade de
comprovação do acréscimo patrimonial a descoberto ou que o lançamento somente deve ser
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007408/2009-22

mantido quando o contribuinte não faz qualquer tipo de prova sobre a origem dos recursos.
Conforme já explicado no acórdão de impugnação, a Lei n° 8.021/1990 e a Súmula 182 do
extinto Tribunal Federal de Recursos, não mais se aplicam a partir da vigência da Lei
9.430/1996.
Quanto aos rendimentos, diante da situação fática que se apresenta, nos termos do
CTN, art. 142, a autoridade administrativa, apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei
9.430/96, art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova,
individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a
omissão de rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade
econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007408/2009-22

obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza,
se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a
norma legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve
verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
Quanto aos sinais exteriores de riqueza, acréscimo patrimonial e consumo da
renda, a Súmula CARF no 26, assim dispõe:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Quanto aos valores que o recorrente alega ser da lotérica, a situação foi
suficientemente enfrentada no acórdão recorrido:
Primeiramente alega que receitas que pertenciam à lotérica eram depositadas, nos fins
de semana, na conta do defendente.
Se o motivo de depositar os valores pertencentes à lotérica fosse a defesa momentânea
para evitar riscos de roubos e assaltos, como alegou o impugnante, nada mais coerente
que depositar esses valores na conta bancária da própria empresa (Zacca & Pereira
Ltda.), já que detinha amplos poderes de administração da mesma, conforme Procuração
Pública apresentada.
Afirma que (fls. 1910/1911): “De fato, no final de cada semana, o impugnante
promovia depósitos na sua conta corrente de dinheiro da lotérica, correspondente aos
valores superiores ao seu seguro. Já na segunda-feira, o defendente retirava tais
recursos para devolvê-los ao caixa de origem, ou seja, a lotérica”.
Como amostragem, citou dois exemplos.
Primeiro: recebeu da lotérica R$ 4.000,00, e realizou dois depósitos de R$ 2.000,00 em
26/07/2006 e no dia 28/07/2006 retirou R$ 5.000,00, devolvendo à empresa o valor de
R$ 1.000,00. Verifica-se que o dia dos depósitos (26/07/2006) era uma quarta-feira e no
extrato bancário apresentado consta uma única operação (Depósito Cheque BB
Liquidado) no valor de R$ 15,00 (fl. 1963) e no dia 28/07/2006 constam três operações
(Depósito Cheque BB Liquidado – R$ 15,00 a crédito; Compra com Cartão – R$ 120,00
a débito e Cheque Compensado – R$ 70,00 a débito). Assim, o exemplo não surtiu
nenhum efeito.
Como no extrato bancário apresentado estão sinalizadas operações ocorridas no dia
14/08/2006 (fl. 1964), com dois depósitos de R$ 2.000,00 analisou-se também essas
operações, pois, poderia ter havido um erro de digitação na data do exemplo dado.
Porém, dia 14/08/2006 foi uma segunda-feira e o saque com cartão no valor de R$
5.500,00 foi realizado no mesmo dia. Também foram analisadas as operações
sinalizadas no extrato bancário (fl. 1960), ocorridas no dia 26/06/2006, que também era
uma segunda-feira, com dois depósitos de R$ 2.000,00 e o saque com cartão no valor de
R$ 5.000,00 foi realizado no mesmo dia. Nada restou comprovado.
Segundo: no dia 10/07/2006 houve o depósito de R$ 6.000,00 em três atos sucessivos
de R$ 2.000,00 cada um, havendo em seguida, a retirada desses valores, isto é, a sua
devolução. Verifica-se no extrato bancário apresentado (fl. 1962) que o dia dos
depósitos (10/07/2006) era uma segunda-feira e que o saque com cartão no valor de R$
6.400,00 foi realizado no mesmo dia.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007408/2009-22

Dessa forma, nenhuma das operações dadas como exemplo e as demais analisadas,
foram realizadas em fins de semana como afirmado pelo impugnante, não servindo os
exemplos como prova do alegado.
Além disso, o Seguro Lotérico apresentado (fl. 1974) também não serve como prova por
ter início de vigência somente em 31/12/2008 e término em 31/12/2009, ou seja, em
ano-calendário distinto do fiscalizado (2006).
Ressalte-se, ainda que houvesse a comprovação dos exemplos dados, os simples
depósitos e posteriores retiradas de valores, não bastariam como prova de trânsito de
valores pertencentes à empresa lotérica Zacca & Pereira Ltda. na conta corrente da
pessoa física do Sr. Rosendo Pedro Pereira. Seriam necessários outros documentos da
empresa para ratificar a que título tais operações teriam ocorrido.

Sobre o argumento de que parte dos depósitos decorrem de empréstimo de seu
filho, mais uma vez, transcreve-se a análise realizada pela DRJ:
O contribuinte não fornece detalhes deste empréstimo, não informa os valores parciais
das remessas e as datas em que os depósitos ocorreram. Também nenhuma declaração
foi anexada à peça impugnatória, como afirmado pelo impugnante.
Pesquisou-se o nome completo do filho do contribuinte (não informado), Sr. Lavier
Zacca Pereira, e o seu CPF [...] (também não informado) para consulta à sua Declaração
de Ajuste Anual Exercício 2007/Ano-Calendário 2006. Nada foi informado sobre o
alegado empréstimo. Na Declaração de ajuste Anual 2007/2006 do impugnante (fls.
1927/1929) também nada foi informado sobre o referido empréstimo.
Em sua peça impugnatória, apesar de toda a legislação retrotranscrita lhe impor o ônus
de demonstrar a origem de seus créditos bancários constantes do Auto de Infração, o
impugnante não apresenta documentos hábeis ou mesmo outros meios de prova que
demonstrasse de forma inequívoca a origem dos referidos depósitos, ficando,
novamente, no mero terreno abstrato das alegações sem prova.
Sem reparos à decisão de piso.
Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou o imposto devido com
base na presunção legal estabelecida na Lei 9.430/96, art. 42.
Acrescente-se que, privilegiando a verdade material, vê-se que a fiscalização ao
apurar os fatos, sempre intimou o contribuinte a esclarecê-los. Somente após a análise de todos
os documentos, esclarecimentos e provas apresentados, é que a fiscalização lavrou o auto de
infração.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007408/2009-22

Fl. 2044
DF CARF MF
Original